Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-78.2018.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000609-78.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA KMITA - CPF: 834.061.151-87 (APELANTE), WILLIAN SILVA LIMA - CPF: 040.424.231-67 (ADVOGADO), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Andréia Kmita contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, nos autos de Ação Monitória movida pela Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena - AJES.

2.

A sentença declarou prescritas algumas parcelas vencidas e constituiu título executivo judicial em relação às demais parcelas, além de indeferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob fundamento de insuficiência de comprovação da hipossuficiência financeira.

3.

A Apelante insurge-se contra o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, alegando impossibilidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais, com base no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a Apelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira e a análise das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 98 do CPC prevê a concessão do benefício de gratuidade àquele que demonstrar insuficiência de recursos para custear as despesas processuais.

6.

O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece que a declaração de pobreza firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, salvo se houver elementos nos autos que comprovem a inexistência do estado de hipossuficiência.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a concessão do benefício pode ser indeferida se houver indícios concretos que afastem a presunção legal, desde que devidamente demonstrados.

8.

No caso concreto, restou comprovado que a Apelante, embora possua renda bruta de R$ 8.038,47, tem renda líquida reduzida a R$ 2.152,15 após descontos obrigatórios, valor este destinado ao custeio de despesas essenciais, configurando insuficiência de recursos para arcar com as custas judiciais sem prejuízo ao sustento próprio e familiar.

9.

A ausência de prova cabal que afaste a presunção de hipossuficiência financeira impõe o reconhecimento do direito à gratuidade processual, nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido para reformar a sentença, concedendo à Apelante o benefício da gratuidade da justiça na presente demanda.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de gratuidade da justiça está condicionada à comprovação de insuficiência de recursos, sendo presumida como verdadeira a declaração de hipossuficiência financeira, salvo elementos que comprovem o contrário."
"2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza possui caráter relativo, podendo ser afastada por provas nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente."

Legislação relevante citada:

CF/1988
, art. 5º, LXXIV;
CPC
, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/12/2018, DJe 14/12/2018.
STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08/04/2019, DJe 16/04/2019.

STJ - REsp 682.152/GO, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. 22/03/2005, DJ 11/04/2005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Andréia Kmita, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que nos autos da Ação Monitória promovida pela Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena - AJES, indeferiu a benesse pleiteada pela recorrente, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para declara prescritas algumas parcelas vencidas e constituindo título executivo judicial em relação às demais parcelas.

Condenou, ainda, a embargada em honorários, fixados em 10% do valor da causa, referentes apenas às parcelas prescritas, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

A Apelante, em suas razões recursais, insurge-se, tão somente, contra o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita, sob alegação de ausência de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

Argumenta que fundamenta o pedido com base no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, os quais asseguram a concessão da gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

A Apelada deixou de
apresentar
sua contrarrazão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Andréia Kmita, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que nos autos da Ação Monitória promovida pela Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena - AJES, indeferiu a benesse pleiteada pela recorrente, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para declara prescritas algumas parcelas vencidas e constituindo título executivo judicial em relação às demais parcelas.

Denota-se dos autos que Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena - AJES ajuizou a Ação Monitória, em desfavor de Andréia Kmita, referente ao Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes em 17/01/2013, relativo a um débito originalmente fixado em R$ 5.820,00 e atualizado para R$ 12.295,69 em fevereiro de 2018.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando prescritas algumas parcelas vencidas e constituindo título executivo judicial em relação às demais parcelas, bem como indeferiu a benesse pleiteada pela recorrente, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira.

Contra essa decisão se insurge Andréia Kmita pretendendo a reforma da sentença apelada
, tão somente, no que tange o indeferimento dos benefícios da
Justiça Gratuita.

Cinge-se a controvérsia ao exame do pedido formulado pela Apelante para concessão do benefício da justiça gratuita, indeferido na sentença recorrida sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira.

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3º, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4º, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327).

No caso concreto, a Apelante demonstrou que, embora receba subsídios brutos de aproximadamente R$ 8.038,47, sua renda líquida, após as deduções obrigatórias e encargos financeiros, limita-se ao montante de R$ 2.152,15, conforme comprovantes salariais e declaração de imposto de renda juntados aos autos. Tal quantia se destina ao custeio de despesas essenciais, como alimentação, moradia, energia elétrica, água, transporte e outras obrigações inadiáveis, absorvendo quase integralmente os recursos percebidos.

Dessa forma, a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais mostra-se plausível, especialmente diante da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pela parte, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que o referido dispositivo estabelece que o pedido de gratuidade somente poderá ser indeferido caso haja nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente, o que não restou cabalmente demonstrado na hipótese em análise.

Nessa linha, a verificação das condições financeiras da apelante demonstra, com suficiência, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, nos termos da legislação aplicável e do entendimento jurisprudencial.

Desse modo, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, a sentença recorrida desconsiderou as circunstâncias concretas da hipossuficiência da Apelante, em manifesta afronta às garantias constitucionais e legais aplicáveis ao caso. Por conseguinte, impõe-se a reforma do
decisum
, apenas, para o fim de conceder o benefício pleiteado.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, reformando a sentença recorrida, em parte, apenas, para
conceder a Apelante a gratuidade da justiça

na presente demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025